Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Fornecimento de medicamento não padronizado. SUS. Evidências científicas. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
2 – Relatório médico. O relatório médico de oncologista do HUB aponta que o paciente foi diagnosticado com Leucemia Linfocítica Crônica/Linfoma Linfocítico e que não houve resposta após o tratamento com a terapia medicamentosa inicial (R-Clorambucil), cujo uso teve que ser suspenso em razão de efeitos adversos prejudiciais ao estado clínico geral do paciente, como neutropenia prolongada. Consignou também que não há medicamento com atividade terapêutica similar disponível no SUS e que a ausência do fármaco pode agravar a doença, gerar risco de infecções fisiológicas, como função renal, respiratória e cardíaca, além de risco de óbito por complicações decorrentes da progressão da doença.
3 – Nota técnica. A Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário local (NATJUS/TJDFT) manifestou pela não concessão do medicamento ao argumento de impossibilidade de cura da doença e alto custo do medicamento. Traz, no entanto, evidências sobre a eficácia e a segurança da tecnologia, além de mencionar que pode haver prolongamento da sobrevida global com a diminuição dos riscos de progressão da doença.
4 – Recurso conhecido e provido.

(k)